Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. RISCO DA ATIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À DEMANDADA. ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NÃO IRRISÓRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de indenização contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ré a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor, a título de dano moral.
2. O cerne da questão cinge-se a analisar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado e se os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser apreciados equitativamente.
3. Do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço) advieram situações que ocasionaram transtorno e desconforto aos autores/apelantes, pois a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e horário previamente estipulados, somada à ausência de assistência material, provocam angústia e frustração aos consumidores, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
4. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/apelante uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
5. Diante dessas premissas, deve ser mantido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença para cada autor/apelante, a título de reparação moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do “quantum” indenizatório.
6. No que concerne aos honorários sucumbenciais, a legislação de regência estabelece a possibilidade de apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico for irrisório, a teor do art. 85, §8o e §8o-A, do CPC.
7. In casu, não estão preenchidos os requisitos para a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que o valor da condenação (oito mil reais) não é de baixa monta.
8. O valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais é condizente com a baixa complexidade do feito, evidenciada pela ausência de instrução processual e pela agilidade na resolução da demanda.
9. Recurso conhecido e desprovido.